Tribunal: TJMT
Processo: 1034980-04.2022.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034980-04.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[JANAINA PASSOS DA COSTA - CPF: 038.666.042-54 (RECORRENTE), CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA - CPF: 706.013.131-00 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composição Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. ANTÔNIO HORÁCIO DA SILVA NETO 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

E M E N T A

RECURSO INOMNADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA- FORNECIMENTO DE ÁGUA – PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA E CARÊNCIA DA AÇÃO – AFASTADAS- CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA QUE SE DEU EM RAZÃO DE INADIMPLEMENTO DE FATURA ATUAL - AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE HOUVE O ALEGADO PAGAMENTO- PARTE AUTORA QUE NÃO CUMPRIU A REGRA INSERTA NO ART. 373, I, DO CPC - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A concessionária de água colacionou aos autos o histórico de fatura demonstrando que o corte no fornecimento de água se deu em razão do inadimplemento da fatura vencida em 24/12/2021, desincumbido-se do ônus que lhe competia.

Por sua vez a parte autora não logrou êxito em comprovar o pagamento da referida fatura, deixando de cumprir a regra inserta no art. 373, I, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por JANAÍNA PASSOS DA COSTA, contra a sentença proferida pelo 4° Juizado Especial Cível de Cuiabá, a qual julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial.

A recorrente, busca na via recursal, a reforma da sentença, arguindo que o juízo a quo opinou erroneamente quanto ao mérito da ação, eis que a recorrente comprovou os fatos constitutivos do direito postulado.

Infere que, o proprietário/locador do imóvel realizou o pagamento das faturas em atraso, e que a partir disso, ocorreu a transferência da titularidade da unidade consumidora para o atual locatário do imóvel.

Pontua que, a partir da transferência da titularidade, realizou o pagamento de todas as faturas que era responsável, de modo que o corte no fornecimento de água pela Recorrida, sem qualquer aviso prévio, decorreu da má prestação de serviço e, nesse contexto há o dever de indenizar os danos suportados.

Assim, requer provimento ao recurso para que seja declarada a inexigibilidade do débito e que a Recorrida seja condenada ao pagamento da indenização por danos morais.

Em contrarrazões, a ÁGUAS CUIABÁ S.A., preliminarmente impugna o benefício da justiça gratuita concedida a recorrente e pela carência da ação diante a ausência de prova quanto a propriedade da recorrente, no mérito rechaça os argumentos recursais, pugnando ao final pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Turma,

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Da Preliminar de Impugnação à Justiça Gratuita.

Ab initio, rejeito a preliminar de indeferimento da justiça gratuita tendo em vista que a parte Recorrente juntou aos autos documentos que comprovam fazer jus as benesses da gratuidade.

Da Preliminar de Carência da Ação – Ausência de Legitimidade Ativa.

A preliminar suscitada não merece acolhimento, visto que a parte Autora comprovou que reside no imóvel onde ocorreu a suspensão do fornecimento de agua, sendo certo ainda que a fatura se encontra no nome do seu companheiro.

No tocante ao mérito, melhor sorte não socorre a Recorrente.

De acordo com os documentos juntados aos autos, o corte no fornecimento de agua na residência da Recorrente se deu em razão da inadimplência da fatura do mês 12/2021, com vencimento em 24/12/2021.

Por sua vez, o comprovante juntado pela autora como forma de corroborar o pagamento da fatura inadimplida diz respeito a fatura de novembro, pois conforme o extrato, foi pago o valor de R$ 67,26 (sessenta e sete reais e vinte e seis centavos) em data de 09/12/2021.

Logo, tanto o valor difere daquele constante na fatura em aberto, quanto o vencimento, visto que na data que efetuado o pagamento, 09/12/2021, a fatura de dezembro sequer havia sido gerada.

Além disso, a Recorrente sequer comprovou nos autos que em dezembro de 2021 ela não residia no imóvel, pois apesar de alegar que locou o imóvel após essa data, deixou de colacionar contrato de locação ou qualquer outro documento hábil a comprovar suas alegações.

Portanto, a sentença recorrida, deve ser mantida na íntegra, visto que bem analisou a questão em análise.

Posto isso, nego provimento ao recurso, condenando a parte Recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observando-se na hipótese os benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2023